Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0034479-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: QUARTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CLARO S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Lavrado o acórdão (ID 30835825) de admissibilidade do incidente de arguição de inconstitucionalidade pela egrégia 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a questão foi submetida a este Conselho Especial, à exegese do disposto no art. 13, ‘h’, do RITJDFT. Dando prosseguimento ao processamento do presente incidente, NOTIFIQUE-SE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 289, caput, do RITJDFT, acerca da presente arguição, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade (formal e material) do art. 46 da Resolução no 632/2014 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Na sequência, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, DÊ-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 291 do RITJDFT. FACULTE-SE, EM SEGUIDA, ÀS PARTES LEGITIMADAS À PROPOSITURA DAS AÇÕES PREVISTAS NO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MANIFESTAÇÃO, POR ESCRITO, SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE APRECIAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, à luz da previsão contida no art. 290 do RITJDFT. Por fim, OPORTUNIZE-SE POSICIONAMENTO DA PARTE INTERESSADA NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (CLARO S/A), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator